Tribunal: TJMT
Processo: 1029860-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029860-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REMESSA EFETIVADA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado Agravo de Instrumento manejado pelos executados nos autos de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da efetiva remessa dos autos do processo do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis ao Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, após declínio recíproco de competência entre ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo declinado implica a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, tornando inútil o provimento jurisdicional pretendido pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal é condicionado à presença cumulativa dos requisitos de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional; a ausência de resultado prático útil enseja a perda do objeto do recurso.

A efetiva remessa e recepção dos autos pelo juízo declinado tornam fática e juridicamente impossível a prática do ato pretendido — no caso, a suscitação de conflito de competência pelo juízo remetente —, configurando a perda superveniente do objeto.

A decisão judicial que se tornaria inexequível em razão de fato consumado não atende aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, razão pela qual não subsiste interesse recursal.

A analogia com o cumprimento de tutelas provisórias não se aplica, pois, diversamente dessas hipóteses, a questão em exame possui natureza estritamente procedimental e já foi integralmente consumada.

Compete ao juízo que recebeu os autos (Barra do Garças) adotar as providências legais subsequentes, inclusive eventual suscitação do conflito de competência, conforme o art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A efetiva remessa dos autos ao juízo declinado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que buscava compelir o juízo remetente a suscitar conflito de competência.

O interesse recursal exige a utilidade prática do provimento jurisdicional, inexistente quando o ato impugnado se encontra consumado e irreversível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Agravantes em face da decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007785-91.2018.8.11.0004, ao se considerar igualmente incompetente para processar e julgar o feito, determinou a simples devolução dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que primeiramente havia declinado de sua competência.

A decisão monocrática ora hostilizada entendeu pela prejudicialidade do recurso principal, sob o argumento de que o cumprimento da ordem de remessa dos autos ao Juízo de Barra do Garças teria esvaziado a utilidade do provimento jurisdicional almejado, uma vez que o Juízo de Rondonópolis não mais detinha a posse do processo para, eventualmente, suscitar o conflito de competência.

Inconformados, os Agravantes interpõem o presente Agravo Interno.

Sustentam, em síntese, que o mero cumprimento material da decisão agravada não acarreta a perda do objeto recursal.

Defendem que a violação à norma cogente do artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil persiste, sendo imperiosa a análise do mérito para restaurar a legalidade procedimental e a segurança jurídica.

Argumentam, por analogia, com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de decisões liminares não implica a perda de interesse no julgamento de mérito do recurso correspondente.

Requerem, ao final, a reforma da decisão monocrática para que, afastada a prejudicialidade, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 326012871), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal dos Agravantes.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia reside em aferir o acerto da decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente de seu objeto. Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos, concluo que a decisão recorrida não merece reparos.

O interesse recursal, como cediço, é regido pelo binômio necessidade-utilidade.

A parte deve demonstrar não apenas a necessidade de interpor o recurso para afastar um gravame, mas também a utilidade do provimento jurisdicional almejado, ou seja, a sua capacidade de produzir um resultado prático favorável.

Quando um fato superveniente retira do recurso essa aptidão, opera-se a perda de seu objeto, tornando-se inócua a manifestação do órgão julgador sobre o mérito.

No caso em tela, o objeto do Agravo de Instrumento era específico e bem delimitado: reformar a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis para compeli-lo a suscitar o conflito negativo de competência, em vez de simplesmente devolver os autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças.

Ocorre que, conforme se extrai das informações processuais e como bem pontuado na decisão monocrática, a determinação de remessa foi integralmente cumprida.

Os autos foram efetivamente enviados e recepcionados pelo Juízo de Barra do Garças. Este fato, de natureza eminentemente prática, esvaziou por completo a pretensão recursal.

O silogismo é inafastável: se o Juízo de Rondonópolis não mais detém a posse dos autos, torna-se fática e juridicamente impossível que ele pratique o ato pretendido pelos Agravantes, qual seja, suscitar o conflito de competência.

Um eventual provimento deste Tribunal, determinando tal conduta, seria inexequível, uma decisão sem qualquer efeito prático, o que atenta contra os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A alegação dos Agravantes de que o vício procedimental persiste e deve ser sanado não se sustenta neste momento processual e por esta via.

A dinâmica processual seguiu seu curso, e a solução para o impasse de competência agora se deslocou para o Juízo de Barra do Garças. Caberá a este, ao receber os autos, adotar uma das seguintes posturas: ou reconsidera sua posição anterior e aceita a competência para processar o feito, ou, mantendo seu entendimento, suscita ele próprio o conflito negativo de competência, nos exatos termos do artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em qualquer dos cenários, o sistema processual possui mecanismos próprios para corrigir a anomalia e definir o juízo competente, não havendo prejuízo irreparável aos Agravantes.

A insistência em anular o ato do Juízo de Rondonópolis, neste ponto, representaria um retrocesso desnecessário e um formalismo excessivo, pois a questão da competência será, de toda forma, devidamente apreciada e solucionada.

Ademais, a analogia com o cumprimento de tutelas de urgência, embora engenhosa, não se aplica ao caso.

Nas tutelas provisórias, o cumprimento da medida não exaure o interesse no julgamento do mérito da causa principal, pois a decisão liminar é precária e a questão de fundo (o direito material) permanece controversa.

Aqui, a questão é puramente procedimental e o ato impugnado (a remessa dos autos) já se consumou, transferindo a responsabilidade pela próxima etapa processual a outro magistrado.

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao reconhecer que o cumprimento da ordem de remessa dos autos tornou o Agravo de Instrumento inútil, porquanto seu eventual provimento não teria o condão de reverter a situação fática consolidada nem de produzir o resultado prático almejado.

A perda do objeto é, pois, manifesta.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025